Tribunal: STF
Processo: AP 1202
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALEXANDRE FELIX DE LIMA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 11/6/2024, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 



    Em 26/6/2024, deferi o pedido de diligências formulado pela Procuradoria-Geral da República e determinei o encaminhamento aos autos, no prazo de 10 (dez) dias: (i) os respectivos laudos e relatórios de análise de extração de dados no celular referido no Termo de Apreensão (eDoc. 6, fl. 81). 



    Em 19/9/2024 a Defesa do réu requereu que “autorização, para realizar cirurgia de vasectomia a qual ocorrerá entre o dia 24.09.2024 e 25.09.2024, devendo ser internado no dia 24.09 a partir das 18h e previsão de alta dia 25.09 antes do meio dia, no Hospital Itapevi, estabelecido à rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova- SP” (eDoc. 118, petição STF nº 118.977/2024).



    Em 21/9/2024, deferi o pedido formulado e autorizei a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico e o deslocamento de ALEXANDRE FELIX DE LIMA, no dia 24/9/2024, para o Hospital Geral de Itapevi, com endereço na rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova – SP, durante o período estritamente necessário para a realização da cirurgia urológica e posterior alta hospitalar no dia 25/9/2024 (eDoc. 124).



    Em 2/10/2024, a Defesa de ALEXANDRE FELIX DE LIMA apresentou relatório de alta cirúrgica, requerendo, ainda “autorização para comparecimento a consulta de retorno no mesmo hospital, agendada para 10.10.2024” (eDoc. 133).



    Em 3/10/2024, deferi o deslocamento do requerente, no dia 10/10/2024, para o Hospital Geral de Itapevi, durante o período estritamente necessário para a consulta pós-operatória (eDoc. 136). 



    Em 14/10/2024, a Defesa requereu novamente autorização para comparecer a consulta de retorno da cirurgia, no hospital Itapevi, em Vila Nova/SP. Informa que “o médico havia marcado retorno para o dia 10.10.2024 sendo que no dia anterior, servidor daquele hospital, fez contato telefônico informando que a consulta fora transferida para o dia 16.10.2024 as 14h. ” (eDoc. 146).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico pelo documento datado de 25/9/2024 (eDoc. 134) que, de fato, o réu se submeteria a retorno de consulta pós-operatório, no Hospital Geral de Itapevi, com endereço na rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova SP, em 10/10/2024. Porém, conforme informado, no dia 9/10/2024 o réu recebeu contato telefônico remarcando a consulta para o dia 16/10/2024, às 14 horas (eDoc. 146).



    Desse modo, DEFIRO o requerimento formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente, no dia 16/10/2024, para o Hospital Geral de Itapevi, com endereço na rua Jesuíno Joaquim da Silva, Vila Nova SP, durante o período estritamente necessário para a consulta pós-operatória.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão. Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    INTIME-SE o requerente, na pessoa do seu advogado, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos os documentos que comprovem a realização da consulta médica, assim que realizada.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Jandira/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente